Tribunal: TJDFT
Processo: 0712054-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712054-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AILTON BARBOSA DA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito, obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A e ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S/A (autos n. 0704420-14.2023.8.07.0007), indeferida a tutela de urgência requerida pelo agravante, decisão nos seguintes termos: “Na espécie, pretende a parte autora a concessão do seguinte pedido de tutela de urgência: ‘Conceder a Tutela Antecipada de Urgência, ‘inaudita altera partes’, citando o BANCO DO BRASIL S/A, para que se cancele o contrato indicado nesta exordial realizados no dia 24/02/2023, no valor de R$ 20.270,00 (vinte mil, duzentos e setenta reais), e suas respectivas parcelas vencidas e vincendas, bem como o estorno de todas as transações de transferência e pagamentos realizados entre os dias 24/02/2023 a 27/02/2023, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 ao dia no limite de R$ 50.000,00 a ser arbitrada por Vossa Excelência bem como seja bloqueado em caráter de urgência todos valores existente junto ao Banco digital no 332, Agência 001-9, conta corrente 1100300101, em nome do Requerente AILTON BARBOSA DA ROCHA, CPF 60697001100, bem como seja descadastrado a chave PIX e suspensão de todas transações financeiras na conta bancária retrocitada, visto ser objeto de fraude bancária.’ ( ) Na espécie, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto a alegada fraude não se pode reconhecer, em sede de cognição sumária, apenas pelas alegações do requerente, sendo certo, ademais, que os documentos apresentados não permitem confirmar a alegação do autor de que, antes das operações inquinadas de irregulares, compareceu fisicamente à agência bancária para alterar senhas e requerer bloqueio de transações. Ademais, considerando que o valor objeto do pedido de restituição foi transferido para conta de titularidade do autor em outra instituição financeira, não há, também, em sede de cognição sumária, como reconhecer a existência de fraude na abertura da referida conta bancária. Assim, ausente um dos requisitos à concessão da tutela requerida, INDEFIRO o pedido de antecipação. ( )” (ID 153423355, pp. 1/2, autos originários). Nas suas razões, o agravante narra que: “( ) seu dados pessoais foram utilizados de forma indevida por terceiro(s) não identificados, os quais abriram uma conta digital no nome do Agravante, bem como clonaram o cartão magnético e de crédito Do Banco do Brasil, quando passam a realizaram empréstimos fraudulentos na conta corrente do Agravante, em seguida, realizaram regastes de aplicações e poupança, com isso transfiram valores para uma conta digital aberta de forma ilícita em nome do Agravante. Após a transferência de valores para referida conta fraudulenta, os golpista realizaram pagamento de imposto em São Paulo, realizaram transferência via PIX e TED, zerando todos os saldos de ativos financeiros existente na conta corrente do Agravante junto ao Banco do Brasil, como dito, conta esta também foi objeto de frauda bancária. Nesta esteireira, vale destacar que o mais grave é o fato de que tudo ocorreu após o Agravante, no dia 22/03/2023, às 20h, ter sido alertando pelo próprio Banco do Brasil que a conta do Agravante estava sendo bloqueada por suspeita de fraude bancária. Diante de tal informação o Agravante prontamente se deslocou o dia 23/03/2023, até à agência 0826-5, do Banco do Brasil onde detém sua conta bancária a mais de 25(vinte e cinco) anos e, pessoalmente, cancelou todos os cartões e alterou todas as senhas por medida de segurança. Mesmo o Agravante ter bloqueado, pessoalmente, no dia 23/02/2023, às 11h30mim. Todos os cartões, alterado todas as senhas, cancelado acesso ao aplicativo do Banco do Brasil e acesso ao Banknet do Banco do Brasil, a fraude ainda assim se consumou, a partir da tarde do mesmo dia em que o Agravante realizou os bloqueios ora mencionados, conforme se depreende das provas dos autos.” - ID 45248951, pp. 4/5. Sustenta que evidenciada a probabilidade do direito: “Há nos autos, extratos comprobatórios que hove (sic) junto à conta corrente do Agravante junto ao Banco do Brasil, levantamento de um empréstimo (sic), regastes de valores das aplicações CDB e da poupaça (sic), com a imediata tranferência (sic) via PIX e TED para a conta ditigal (sic) em nome do Agravante, aberta de forma fraudulenta e, ainda, houve pagamentos de boletos de impostos (São Paulo).” - ID 45248951, p. 8. E acrescenta: “Noutro giro, a URGÊNCIA DO PROVIMENTO/RISCO DO DANO IRREPARÁVEL é igualmente evidenciada na hipótese tratada nestes autos. ( ) a Agravante e seus familiares estão sendo afetados por graves danos e de difícil reparação, emergindo da impossibilidade financeira do Agravante suportar os pagamentos das despesas ordinárias e garantidoras das subsistências do Agravante e da família, vez que valores do empréstimo fraudulentos serão debitados na conta corrente do Agravante, o qual detém apenas a renda de seu salário para sobreviver. O mais grave, é que todos seus recursos em aplicações e poupança foram furtados pelos golpistas, deixando o Agravante de honrar com vários compromissos financeiros agendados e outros a realizar, como pagamento de plano de saúde, pagamento de aluguel, pagamento de impostos, pagamento de prestação de veículo, alimentação, vestuários e, etc.” - ID 45248951, p. 9. Alega que “Quanto à questão dos valores transferidos para uma outra conta digital em nome do próprio Agravante, insta apenas esclarecer que foi o modus operandi dos golpista para dar aparência de legalidade das transferência, sem levantar suspeitas, visto que a conta digital fraudulenta estaria em nome do próprio Agravante.” - ID 45248951, p. 10. Ao final, requer: “8.1. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO – Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, prevenindo o impulsionamento do feito de origem e/ou prática de qualquer ato processual, isso até que sobrevenha o resultado do julgamento definitivo deste recurso, comunicando-se o MM. Juízo de Primeiro Grau da ordem exarada pelo Eminente Relator. 8.2. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 98, do Novo Código de Processo Civil. 8.3. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA – Requer seja concedida tutela recursal de urgência, inaudita altera parte, como forma preventiva, a fim de determinar o cancelamento do contrato fraudento do empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, conta corrente no 40.787-9, Agência 0826-5, Nome do Agravante AILTON BARVOSA DA ROCHA, CPF 609.970.011-00 , no valor de R$ 20.270,00 (vinte mil, duzentos e setenta reais), e a inigibilidade das respectivas parcelas vencidas e vincendas, bem como o estorno de todas as transações de transferência e pagamentos realizados entre os dias 24/02/2023 a 27/02/2023, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 ao dia no limite de R$ 50.000,00 a ser arbitrada por pelo juízo, bem como fosse seja em caráter de urgência todos valores existente junto ao Banco digital no 332, Agência 001-9, conta corrente 1100300101, em nome do Agravante AILTON BARBOSA DA ROCHA, CPF 60697001100 e, ainda, que seja descadastrado a chave PIX e suspensão de todas transações financeiras nesta conta. 8.4. INTIMAÇÃO DAS PARTES AGRAVADAS – Após deferido os provimentos antecipatórios recursais acima, requer seja determinada às intimações das partes Agravadas, para, querendo, responder o presente recurso, no prazo estipulado no art. 1.019, inciso II, do CPC. 8.5. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA REFORMA DA DECISÃO – Após o cumprimento das formalidades legais, requer então no mérito O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃOAGRAVADA, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de origem, confirmando-se a tutela recursal a ser concedida em definitivo 8.6. Que as publicações, citações e intimações sejam feitas em nome do advogado, Osmar de Oliveira Rocha, OAB-DF No 49.947, em conformidade com o artigo 272, &amp; 5o, do Novo Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.” - ID 45248951, pp. 13/14. Preparo dispensado, pois deferida a gratuidade de justiça (ID 152449102, autos de origem). É o relatório. Decido. De início, nada a prover com relação ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto já houve o pleiteado deferimento em despacho de 152449102, autos de origem. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito, obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pela qual indeferida a tutela de urgência. Conforme anotado no relatório, o agravante alega ter sido vítima de fraude bancária. Afirma que terceiros não identificados abriram uma conta digital em seu nome; clonaram os cartões magnético e de crédito do Banco do Brasil; realizaram empréstimos fraudulentos em sua conta-corrente, bem como regastes de aplicações e poupança; transferiram valores para a conta digital aberta de forma ilícita; realizaram pagamento de imposto em São Paulo; realizaram transferências via PIX e TED, zerando todos os saldos de ativos financeiros existentes na conta corrente do Agravante junto ao Banco do Brasil. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para “determinar o cancelamento do contrato fraudento do empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, conta corrente no 40.787-9, Agência 0826-5, Nome do Agravante AILTON BARVOSA DA ROCHA, CPF 609.970.011-00 , no valor de R$ 20.270,00 (vinte mil, duzentos e setenta reais), e a inigibilidade das respectivas parcelas vencidas e vincendas, bem como o estorno de todas as transações de transferência e pagamentos realizados entre os dias 24/02/2023 a 27/02/2023, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 ao dia no limite de R$ 50.000,00 a ser arbitrada por pelo juízo, bem como fosse seja em caráter de urgência todos valores existente junto ao Banco digital no 332, Agência 001-9, conta corrente 1100300101, em nome do Agravante AILTON BARBOSA DA ROCHA, CPF 60697001100 e, ainda, que seja descadastrado a chave PIX e suspensão de todas transações financeiras nesta conta.” ID 45248951, pp. 13/14. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Pois bem. A relação jurídica entre instituição financeira e correntista qualifica-se como de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que, no seu art. 2o e §2o, conceitua: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ( ) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Enuncia a Súmula 294 do STJ que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC). No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (súmula n. 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). A responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, notadamente se envolver a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico (STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Na hipótese, do que colacionado nos autos (áudios referentes a alegadas conversas entre o agravante e o gerente do Banco do Brasil - ID 45250760 ao ID 152057112, autos de origem; registro no extrato da conta de devolução de valores e razão de suspeita de fraude – ID 152056344; ocorrência policial - ID 152057123, autos de origem) e, ainda, pela atipicidade das operações (liberação de CDB – R$ 60.000,00; resgate de poupança - R$ 1.921,44; Resgate de CDB nos valores R$ 523,00, R$ 110,00, R$ 319,50, R$ 319,50; e contratação de crédito automático no valor R$ 20.270,00 - ID 152056343 e 152056344) registradas no extrato bancário em apenas dois dias na conta de titularidade de alguém com renda mensal R$ 2.814,15 (ID 152057121) sinaliza alentada probabilidade de as operações bancárias alegadas pelo agravante terem sido fruto de ação criminosa, realizadas com uso de seus dados pessoais e bancários obtidos de forma ilícita. Portanto, em princípio, não se pode afirmar tenha havido culpa exclusiva do correntista. No entanto, os pleiteados cancelamento do contrato de empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 20.270,00 e estorno de todas as transações de transferência e pagamentos realizados entre os dias 24/02/2023 a 27/02/2023 constituem medidas satisfativas que não dispensam dilação probatória. Ademais, a possibilidade de o deferimento de tais medidas ser seguido de eventual improcedência do pedido inicial denota o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por tais razões, atendimento de referidos pedidos não é recomendável em sede de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como esvaziado o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão com relação aos seguintes pedidos: a) inexigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato de empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 20.270,00; b) bloqueio de todos os valores existentes junto ao Banco digital no 332, Agência 001-9, conta-corrente 1100300101, em nome do Agravante AILTON BARBOSA DA ROCHA, CPF 609.970.011-00, bem como suspensão de todas transações financeiras nesta conta, incluindo o descadastramento da chave PIX. Ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, a manutenção da cobrança das parcelas referentes ao alegado empréstimo fraudulento e, ainda, a permissão de continuidade das transações financeiras em conta digital alegadamente resultante de fraude podem comprometer gravemente a subsistência do agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento daquela dívida referente ao contrato de empréstimo. De se ver que a suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar: a) ao BANCO DO BRASIL S/A que se abstenha de cobrar parcelas vencidas e vincendas referente ao empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 20.270,00, em 24/02/2023, conforme extrato bancário de ID 45250761, p. 1; b) a ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S/A que bloqueie todos os valores existentes junto ao Banco digital no 332, Agência 001-9, conta-corrente 1100300101, em nome do Agravante AILTON BARBOSA DA ROCHA, CPF 609.970.011-00, bem como suspenda toda e qualquer transação financeira nesta conta, incluindo o descadastramento da chave PIX. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora